Tribunal: CARF
Processo: 19839.008416/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19839.008416/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.904 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMÉRCIO E INDÚSTRIA TOALHEIRO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o órgão julgador de primeira instância aprecie adequadamente
a impugnação e profira decisão consoante o inc. I do art. 25 do Decreto no 70.235.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se lançamento decorrente de glosa de compensação de contribuição
previdenciária relativa aos períodos de 03/1995 e 04/1995 em face da seguinte constatação (e-fl.
12):
Fiscalizando a empresa constatamos que os valores ora compensados foram lançados
em LUCROS E PERDAS, ou seja, como despesa em cada um dos exercícios de 1.991 ,
1.992 e 1.993. Assim tais valores integraram o CUSTO do produto final é foram
repassados aos consumidores, carecendo á Toalheiro Brasil LTDA. do direito de
restituição ou compensação por não ter assumido as despesas.
Informo, ainda ; que os balanços dos exercícios de 1, 991, 1.992 e1.993 , não acusam
expectativa de restituição em conta específica, confirmando o repasse.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 19 a 25) sob a alegação de que o fato de o
tributo eventualmente compor o custo de mercadorias ou serviços vendidos não implica a
transferência individualizada do encargo tributário, o que habilitaria o sujeito passivo, inclusive
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19839.008416/2010-21
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.008416/2010-21

o responsável tributário, a pleitear o indébito, nos termos do art. 166 do Código Tributário
Nacional. Ademais, a compensação teria ocorrido com base em título judicial que reconheceu o
direito de efetuá-la, não cabendo ao Fisco efetuar a glosa. A sentença que ampara o recorrente
tem o seguinte teor (e-fl. 47):
Em face, julgo a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, declarando a inexistência de
relação jurídico-tributária, que obrigue o polo ativo a pagar a CSFL, sobre a
remuneração paga a autônomos e administradores não-empregados, bem como o direito
de compensar, com outras contribuições, que tenham o mesmo destinatário, atualizando,
uns e outros, pelos mesmos índices previstos para a correção dos previdenciários. Estão
prescritas as parcelas recolhidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação.
Em análise preliminar da defesa do contribuinte, o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS informou (e-fl. 51):
4.2 - a fiscalização juntou, por xerocópia, as guias de recolhimento (doc. fls. 011/2) que
comprovam ter a empresa, ora notificada, nas competências 0395 e 0495, se
compensado de valores de contribuições devidas a terceiros nos termos do art. 94 da Lei
8.212/91, agindo, s.m.j., em desacordo com o § 1° do art. 66 da Lei 8.383/91;
4.3 - a fiscalização conforme Relatório de fls. 09 procedeu ao lançamento do débito por
constatar o descumprimento pela ora notificada do § 10 do art. 89 da Lei 8.212/91 com
a posterior alteração prevista no art. 2° da Lei 9.032/95 e art. 40 da Lei 9.129/95.
5 - Desta forma e tendo em vista o contido nos itens 8 e 8.1 da OS/INSS/PG/DAF n° 41,
de 14/07/95, os quais dispõem que compete à Procuradoria, responsável pelo
acompanhamento da ação, interpretar as decisões nela proferidas e prestar informações
à Gerência da GRAF, propomos a remessa do presente processo à Procuradoria
Estadual, com trânsito pela Seção de Cobrança para cumprimento do procedimento
determinado no item 10 da 0.S /INSS/PG/DAF n° 41/95.
Encaminhados os autos para pronunciamento da Procuradoria Estadual do INSS,
aquele órgão se pronunciou nos seguintes termos (e-fls. 55 e 56):
6 - Analisando-se a R. Sentença supra mencionada verifica-se que:
a) foi determinado que a compensação se efetuasse com as contribuições que tenham o
mesmo destinatário. Assim, S.M.J. somente podem ser compensadas contribuições
previdenciárias devidas ao INSS e não a terceiros, como procedeu a Empresa.
b) a R. Sentença declarou o direito de compensar sem observar qualquer condição ou
restrição legal, razão pela qual, foi interposto recurso de apelação pelo INSS conforme
se verifica no Dossiê da Ação Ordinária - Proc. 95.0006216-0, que segue em anexo,
sendo portanto, fundamental observar que a R. SENTENÇA NÃO TRANSITOU EM
JULGADO.
7 - Desta forma, sugerimos que se aguarde a decisão a ser proferida ao recurso de
Apelação, uma vez que pode haver modificação da R. Sentença, devendo o presente
P.A. acompanhar o Dossiê da Ação Ordinária, o qual deve retornar para nova
verificação no prazo de 90 dias.
O processo foi, também, analisado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo – Derat/SP, que apreciou inclusive a decisão havida
âmbito do Superior Tribunal de Justiça e concluiu (e-fls. 151 e 152):
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.008416/2010-21

a) a discussão judicial pretendia o reconhecimento da inconstitucionalidade de
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a autônomos e
trabalhadores e a compensação daquelas indevidamente recolhidas;
b) o contribuinte obteve procedência de seu pedido teria direito à compensação,
observadas as limitações dispostas nas leis nos 9.032 e 9.129, ambas de 1995;
c) que, porém, havia, nos autos, impugnação tempestiva pendente de apreciação,
devendo o processo seguir para julgamento.
O processo seguiu para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São
Paulo I – DRJ/SPI, que informou, por despacho (e-fls. 166 a 171), o que segue:
6.1. As contribuições incluídas na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
decorrem de glosa de compensação efetuada pelo Contribuinte de valores recolhidos
indevidamente, incidentes sobre a remuneração paga a diretores e autônomos.
6.2. Todos os argumentos apresentados pelo Contribuinte (a constitucionalidade e a
legalidade dessas contribuições, bem como a possibilidade de sua compensação), estão
em discussão judicial promovida pelo contribuinte nos autos da Ação Ordinária n°
95.0006216-0.
6.3. Em obediência às normas vigentes, a Equipe de Fiscais Analistas da Gerência
Regional de Arrecadação e Fiscalização em Santo Amaro (fls. 45) confirmou a exclusão
da instância administrativa (item 10 da OS INSS/PG/DAF n° 41/95), remetendo o
presente crédito para a Procuradoria responsável.
7. Portanto, verifica-se a impossibilidade do julgamento da I o devido ao encerramento
da instância administrativa em 07/03/1996. (Grifo do original.)
8. Nesses termos, entende-se pelo encaminhamento da presente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito NFLD DEBCAD n° 31.919.492-2 à origem para as providência
cabíveis.
Deu-se ciência ao contribuinte, em 16/04/2012, do despacho da DRJ/SPI (e-
fl.181). Foi interposto, em 26/04/2012, recurso (e-fls. 217 a 230) em que se alegou que o
entendimento esposado pela DRJ/SPI, de que teria havido renúncia da via administrativa, não
estaria correto, porquanto não haveria idêntica similitude fática e argumentativa entre a presente
autuação. Além disso, aduziu:
a) que teria ocorrido a prescrição da cobrança do crédito tributário, nos termos do
art. 174 do Código Tributário Nacional;
b) que a autuação seria nula por ausência de fundamentação legal;
c) que, consoante jurisprudência do STJ, a contribuição previdenciária, como
tributo direto, pode ser objeto de pedido de restituição independentemente de
comprovação de quem suportou o encargo.
Em 21/08/2013, o recorrente apresentou expediente em que reiterou e atualizou o
provimento que obtivera judicial acerca da compensação.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19839.008416/2010-21

Em 05/02/2014, o recorrente apresentou expediente (e-fls. 385 e 386) em que
solicitou o julgamento do processo juntamente com o de no 19839.008417/2010-76, por
dependência, em razão de fundarem-se na mesma matéria fática.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
De pronto, percebo que, nos termos do despacho da DRJ/SPI, a impugnação não
foi apreciada porque aquele órgão julgador entendeu que o litígio não teria sido instaurado, em
razão da concomitância entre a matéria lançada e o que consta da ação judicial no 95.0006216-0.
Entretanto, para efeito de rejeitar a impugnação, não foi proferido acórdão algum,
ou qualquer decisão colegiada, em afronta ao inc. I do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que exige que a deliberação de primeira instância tenha natureza coletiva:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I-em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Sem grifo no
original.)
Entendo, pois, que o julgamento deve ser convertido em diligência para que o
órgão julgador de primeira instância aprecie adequadamente a impugnação.
Além disso, não percebo concomitância entre a matéria lançada e a ação judicial.
O lançamento decorreu da glosa da compensação promovida pelo contribuinte,
em razão do título judicial que possuía, nas guias de recolhimento de 03/1995 e 04/1995 (e-fls.
15 e 16). Foi fundado exclusivamente no fato de que os valores a compensar compuseram o
resultado da empresa e, portanto, teriam sido transferidos ao preço dos produtos e, por fim, aos
consumidores. A impugnação contestou exatamente esse fato que não constou da ação judicial.
A ação judicial teve como objeto a não incidência de contribuição previdenciária
sobre pagamentos a autônomos e administradores não empregados e a compensação dos valores
pagos a esse título. Esse fato não foi objeto do lançamento.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que o órgão julgador de
primeira instância aprecie adequadamente a impugnação e profira decisão consoante o inc. I do
art. 25 do Decreto no 70.235.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital